Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736524-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELEN CRISTINA LEMOS PEREIRA FERRAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELEN CRISTINA LEMOS PEREIRA FERRAZ para cassar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem violou o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, ao não lhe conceder a oportunidade de juntar documentos complementares. Aduz não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento, afirmando que sua renda mensal está integralmente comprometida com despesas ordinárias e médicas. Ressalta, ainda, que a gratuidade de justiça constitui garantia constitucional de acesso à Justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão por nulidade ou, subsidiariamente, o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate, prima facie, a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, a falta de recolhimento das custas iniciais, neste momento, pode conduzir à extinção do processo de origem, gerando prejuízos à agravante. Com efeito, a despeito de a legislação não fixar critérios objetivos para a obtenção do benefício, não basta a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sob o fundamento de a agravante auferir remuneração mensal elevada (ID de origem 245217949). Nesse aspecto, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), parâmetro considerado apto por este e. Tribunal para orientar a concessão da gratuidade de justiça e assegurar a igualdade de tratamento no acesso à Justiça. De fato, a agravante possui renda bruta mensal superior a R$ 18.000,00 (ID de origem 245190640), o que afasta a possibilidade de enquadrá-la como economicamente hipossuficiente. Outrossim, conquanto alegue que sua renda esteja comprometida por despesas ordinárias e de saúde, observa-se que, mesmo considerando os gastos médicos dispendidos, que giram em torno de R$ 2.000,00 mensais, seus rendimentos permanecem significativamente superior ao patamar de cinco salários-mínimos. Assim, embora ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, a fim de evitar a extinção prematura do processo até ulterior julgamento colegiado. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator